Tribunal: STF
Processo: Rcl 55834
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Rio das Pedras/SP com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, em razão da incidência da Súmula nº 734/STF.



    Nas razões do agravo, o agravante destaca que



    “[o] presente recurso é tempestivo, eis que r. decisão foi disponibilizado no DJE em 01/08/2022 (terça-feira) e publicado em 02/08/2022 (quarta-feira). Além disso, não houve expediente forense nos dias 11/08/2022 e 07/09/2022. 



    Assim, o termo final para eventual ingresso com a Reclamação Constitucional findar-se-ia em 15/09/2022 (30 dias úteis), ocorrendo, de fato, o trânsito em julgado em 16/09/2022, distintamente e equivocadamente lançado no andamento processual no sítio do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, como ocorrido em 15/09/2022. 



    Nota-se que teor da Certidão vinculada ao andamento denominado ‘transitado em julgado em 15/09/2022’, na verdade, expressa que, até 15/09/2022 não houve interposição de recurso’.



    Requer o conhecimento e o provimento deste recurso para se reformar a decisão ora agravada.



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte agravante.



    Tendo sido a decisão reclamada publicada em 2/8/22, na data do ajuizamento desta reclamação, 15/9/22, o prazo ainda estava em curso para eventuais recursos, não havendo falar no trânsito em julgado da decisão.



    Entretanto, analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de se manter a negativa de seguimento, por outro fundamento. Explico.



    Aponta-se como paradigma de confronto o julgado exarado na ADPF nº 501/DF, cuja ata de julgamento foi publicada em 15/8/22, e o acórdão em 18/8/22, por meio do qual o Pleno desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação, para: (a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Por oportuno, destaco a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente.”.



    Conforme narrado, o Relator do Processo nº 0010896-84.2016.5.15.0039 no Tribunal Superior do Trabalho, negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamante, ora agravante, mantendo a decisão do TRT da 15ª Região, a qual condenou o Município a indenizar o autor do processo de referência pelo valor relativo à dobra das férias somada ao terço constitucional.



    Ocorre que a referida decisão do TST foi publicada em 2/8/22, sendo, portanto, anterior às publicações da ata de julgamento e do acórdão da ADPF 501, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que se deram, respectivamente, em 15/8/22 e 18/8/22.



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 43.954/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 16/12/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/3/15).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/2/14).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente